Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-90.2022.8.11.0029
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVALDO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 009.372.711-95 (RECORRENTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), SOLOFERTIL AGROQUIMICA LTDA - CNPJ: 15.362.124/0001-94 (RECORRIDO), FLORISVALDO DE ARAUJO NETO - CPF: 014.825.041-62 (ADVOGADO), GUSTAVO DE CARVALHO - CPF: 307.656.888-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000178-90.2022.8.11.0029 - PJE

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA

Recorrente(s):

DIVALDO MARTINS DE ALMEIDA

Recorrido(s):

SOLOFERTIL AGROQUIMICA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO ADQUIRIDO. SUPOSTO VÍCIO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SANAR A CONTROVÉRSIA.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente DIVALDO MARTINS DE ALMEIDA postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 21.250,84 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) e indenização por danos morais, em razão de suposto defeito em produto adquirido e não substituído pela Recorrida.

2.
Pois bem, consta dos autos que o Recorrente adquiriu Varredura de Fertilizantes e Fertilizante Mineral no total de R$ 21.250,84 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) e afirma que parte do fertilizante se encontrava impróprio ao uso, bem como parte do produto não foi entregue.

3.
Pois bem, a fim de comprovar a responsabilidade da Recorrida, bem como a existência de defeitos nos fertilizantes comercializados demanda de prova técnica pericial.

4.
Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia técnica, a fim de sanar a controvérsia em relação ao produto comercializado, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

5.
Sentença anulada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente DIVALDO MARTINS DE ALMEIDA postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 21.250,84 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) e indenização por danos morais, em razão de suposto defeito em produto adquirido e não substituído pela Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados a petição inicial.

O Recorrente
DIVALDO MARTINS DE ALMEIDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e no mérito a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença deve ser reformada, em razão da complexidade da causa para que seja julgado extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

O Recorrente sustenta que os produtos de fertilizantes apresentam defeito e foram entregues impróprios ao uso.

Já a Recorrida sustenta que os produtos foram entregues de forma regular e sem qualquer inconsistência para o uso.

Assim, em conformidade com o artigo 2º da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório aonde faz-se necessária a perícia:

Recurso inominado – Consumo de água. Incremento do consumo com base na média apurada que não se presta, por si só, à fazer presumivelmente verdadeiros os argumentos vestibulares. Leitura do consumo através de hidrômetro, cujo defeito, tanto quanto da tubulação, não pode ser presumido, mas sim depende de prova técnica complexa. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível. (MARTINS, Antonio Carlos Costa Pessoa. Recurso inominado n. 0002964-41.2014.8.26.0562. J. em 19 Jun. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia técnica, a fim de sanar a controvérsia em relação aos fertilizantes se, de fato, foram comercializados impróprios ao uso, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

Assim, visando preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita, essencialmente, de perícia grafotécnica no contrato objeto do litígio, complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3º da lei 9.099/95.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, reformo a sentença para JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023